Tribunal: TJES
Processo: 0015120-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0015120-51.2019.8.08.0024
EMBARGANTE: ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA
EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

(id 5632563), com vistas ao esclarecimento de omiss
ões
supostamente existentes no v. acórdão
objurgado (id 5457027) e prequestionamento
.

Narra
o
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto aos seguintes aspectos:
(i)
ilegalidade da previsão editalícia de avaliação social (pois a Lei Complementar Estadual n.º 455/2008 seria posterior à publicação do edital); e
(ii)
avaliação social fundada em fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos, com pena integralmente cumprida. Além disso, pretende o prequestionamento do art. 93, IX da CF e art. 489, II e §1º, IV do CPC.

Contudo, ao contrário da afirmação d
o

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do recurso de apelação,
que transcrevo a seguir
:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL SEJUS 01/2006. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM NOVA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
O edital SEJUS 01/2006 previu a fase de investigação social em seu item 9. Além da previsão editalícia, a fase de investigação social está contida na Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, legislação que disciplina a carreira de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, no art. 6º, V
.
2)
O MPES, em 10/10/2012, ofereceu denúncia em desfavor do recorrente (n.º 0053667-89.2012.8.08.0030), pois em 08/09/2012, às 22h20min, o denunciado foi preso em flagrante delito, eis que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver calibre 38, marca Taurus, número JL 392797, com seis munições calibre 38, intactas. Nesse sentido, foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03. A denúncia foi julgada procedente e o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 65, III, “d”, do CP. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, nota-se no sistema de segunda instância deste TJES que o ora apelante apresentou revisão criminal (n.º 0034071-73.2016.8.08.0000), cuja relatoria coube ao Des. Pedro Valls Feu Rosa o qual julgou improcedente o pedido de revisão criminal, porque mesmo com a normativa (Lei n.º 13.022/2014) superveniente regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal (profissão que possuía o apelante à época dos fatos criminais), os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, somente poderiam portar arma em serviço (art. 6º, IV, da Lei 10.826/2003; sendo que o apelante foi preso em flagrante no Município de Linhares, que por ocasião do julgamento, segundo o site do IBGE, possuía 166.491 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e um) habitantes, o que permitia apenas o porte de arma de fogo em serviço, contudo foi detido na posse de arma de fogo em atendimento a solicitação particular (de sua esposa) e não referente a seu trabalho. Alertou o Relator, inclusive, que naquela ocasião não havia legislação local regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal
.
3)
Se revela deveras razoável e até imperioso, a bem do interesse público, que se proceda a nova investigação social antes de se admitir o ingresso no serviço público de candidatos aprovados em concurso instaurado há muitos anos, averiguando também compatibilidade dessas pessoas com o perfil da instituição e as atribuições do cargo público que pretendem exercer. A submissão desses candidatos a nova investigação social encontra amparo em norma expressa de lei. A investigação de vida pregressa não se restringe à averiguação de práticas criminosas pelo candidato
. Também a conduta moral e ética do indivíduo devem ser compatíveis com o perfil institucional e as atribuições do cargo que pretende exercer. No que se refere ao provimento de cargos públicos, o princípio da presunção da inocência entra em rota de colisão com princípios e valores jurídicos de cunho coletivo, merecendo ponderação no caso concreto.
4)
A inabilitação do candidato em nova fase de investigação social do concurso não desborda dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se, na ocasião do exame, existia contra ele condenação penal transitada em julgado, não havendo, nesta hipótese, que se cogitar de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Mesmo que o candidato já tenha cumprido a pena, tal fato não obsta a sua reprovação na fase de investigação social, tendo em vista que o cometimento de um crime que não se compatibiliza com o exercício do cargo que se almeja consiste em razão suficiente para ensejar a inabilitação no certame
.
A instituição por meio de lei de uma nova fase de investigação social para o concurso público não se revela irrazoável, ao contrário, mostra-se necessária a fim de averiguar a aptidão dos candidatos para ocupar um cargo cujo processo seletivo teve início há muitos anos, o que torna totalmente obsoleta a primeira investigação social realizada
.
5)
Inexiste vício ou ilegalidade a justificar a reforma de decisão na eliminação de candidato considerado contraindicado na investigação social, em havendo expressa previsão editalícia e na lei de rege a carreira pretendida
.
6)
As regras editalícias foram aplicadas a todos os candidatos, de forma a se resguardar o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, a todos aqueles que preencham os seus requisitos
.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial (TJES, Apelação n.º 0015120-51.2019.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/07/2023).

Restou assentado no “decisum”, em suma, que
“[...] além da previsão editalícia, a fase de investigação social está contida na Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, legislação que disciplina a carreira em questão (de
Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária), no art. 6º, V
[...]”.

Enfatizou a decisão que
“[...]
realizada a análise da vida pregressa do autor apelante, [ora embargante,] constatou-se que já havia sido preso em flagrante, respondido a processo penal com condenação transitada em julgado e preservada em sede de revisão criminal, razão pela qual concluiu-se pela "não recomendação" do candidato e a consequente eliminação (desligamento) do certame
[...]”.

Concluiu o Colegiado que “[...] a inabilitação do candidato em nova fase de investigação social do concurso [...]
não
desborda dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se, na ocasião do exame, existia contra ele condenação penal transitada em julgado, não havendo, nesta hipótese, que se cogitar de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. [...]
Mesmo que o candidato já tenha cumprido a pena [...], tal fato não obsta a sua reprovação na fase de investigação social, tendo em vista que o cometimento de um crime que não se compatibiliza com o exercício do cargo que se almeja consiste em razão suficiente para ensejar a inabilitação no certame.
[...]
A instituição por meio de lei [...] de uma nova fase de investigação social para o concurso público [...] não se revela irrazoável, ao contrário, mostra-se necessária a fim de averiguar a aptidão dos candidatos para ocupar um cargo cujo processo seletivo teve início há [muitos] anos, o que torna totalmente obsoleta a primeira investigação social realizada
[...]”.

Esclareceu, também, que “[...]

as regras editalícias foram aplicadas a todos os candidatos,
de forma a se resguardar o princípio da [...] acessibilidade aos cargos públicos
, a todos aqueles que preencham os seus requisitos
[...]”.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
art. 93, IX da CF e art. 489, II e §1º, IV do CPC;
bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

(id 5632563) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado (id 5457027)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 14:57:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49783122022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)